Tribunal: TJMT
Processo: 1057453-29.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1057453-29.2020.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: DIEGO FELIPE LISBOA DA SILVA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - VERBA HONORÁRIA – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC – SÚMULA 568 DO STJ – ENTENDIMENTO DOMINANTE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (Súmula 568 do STJ).
Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 100,00 em restituição das despesas médicas hospitalares, com correção monetária pelo INPC a partir do dia do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
A apelante alega que os R$ 1.000,00 arbitrados para os honorários de sucumbência são excessivos e que devem ser observados os critérios previstos no §2o do art. 85 do CPC/15. Busca a redução da verba honorária entre 10% e 20% do valor da condenação.
Contrarrazões no id. 98103985.
É o relatório.
A apelante alega que os honorários estabelecidos na sentença são excessivos e desproporcionais. Busca a redução entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.
Conforme artigo 85, §8o, do CPC/15, para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o.
É evidente que nesta demanda a sua fixação até mesmo no percentual máximo - 20% sobre a condenação (R$ 100,00), ou seja, R$ 20,00 -, estaria aquém do razoável, pois não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.
E segundo o entendimento já pacificado no STJ, o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém não restrita aos limites de 10% e 20%.
Sobre a matéria:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.
(...)2. A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.
3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.
4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. O art. 20 do CPC exige a observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, considerações sempre acompanhadas pela apreciação eqüitativa do juiz, de acordo com o parágrafo 4o. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJRS, RAC n. 70056067101, Rela. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/09/2013).
Assim, o quantum deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$ 1.000,00 definidos na primeira instância, pois são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.
Além disso, a matéria foi amplamente debatida por esta Câmara, conforme consta nos julgados: AP no. 1003497-69.2018.8.11.0041, AP no. 1021196-10.2017.8.11.0041, AP no. 1037888-84.2017.8.11.0041, AP no. 1019348-17.2019.8.11.0041, AP no. 1034017-12.2018.8.11.0041, AP no. 1015646-34.2017.8.11.0041, AP no. 1020560-10.2018.8.11.0041, AP no. 1007764-41.2017.8.11.0002, AP no. 1016780-28.2019.8.11.0041, AP no. 1022794-33.2016.8.11.0041.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.
Posto isso, nego provimento ao Recurso por estar em confronto com jurisprudência dominante (Súmula no. 568 do STJ), e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator